Tribunal: TJSP
Processo: 1022791-02.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na decisão quanto à suposta pretensão subsidiária de redução da multa por litigância de má-fé, fixada pelo juízo de origem. Inocorrência. Pré-questionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos rejeitados.